Tribunal: CARF
Processo: 10480.008125/00-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.008125/00-12
ACÓRDÃO
3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIBRASIL TÊXTIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/08/1990, 31/10/1990, 30/11/1990, 31/12/1990,
31/01/1991,
28/02/1991,
31/03/1991,
30/04/1991,
30/09/1991,
31/10/1991,
31/01/1992,
31/03/1992,
30/04/1992,
31/08/1992,
31/10/1992,
28/02/1993,
31/01/1994,
31/03/1994,
30/04/1994,
31/05/1994,
30/06/1994,
31/07/1994,
31/08/1994,
30/09/1994,
31/10/1994,
30/11/1994,
31/01/1995,
30/06/1996,
30/11/1996,
30/06/1999, 31/07/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150 DO
CTN. CANCELAMENTO PARCIAL DA EXIGÊNCIA FISCAL.
Consubstanciado o lançamento em diferença de contribuição não
recolhida, o prazo decadencial aplicável ao lançamento com pagamento
antecipado do crédito tributário é aquele estampado no § 4o do art. 150 do
CTN. Lançamento parcialmente cancelado.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA NA FASE RECURSAL.
Não é possível conhecer o recurso voluntário quando a matéria albergada
não foi suscitada em impugnação/ manifestação de inconformidade.
Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública
afronta o Princípio da Dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento sobre os descontos incondicionados e, na parte conhecida, dar
parcial provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar de decadência e
declarar decaídos os créditos de 31/08/1990 a 31/01/1995, reconhecer o
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
2
pagamento por compensação do crédito do mês de junho de 1999 e manter a
autuação relativa aos meses de novembro de 1996 e julho de 1999.

Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3301-000.166, abaixo
reproduzido:
Trata o caso em tela de recurso em face do acórdão no 14.792/2006, da
DRJRECIFE/PE, prolatado na sessão de 6 de março de 2006 (fls. 1136/1156), que manteve
parcialmente o Auto de Infração de fls. 2/5, de 04/08/2000 (cientificado à empresa em
08/08/2000), relativamente à contribuição destinada ao Programa de Integração Social –
PIS, no período de apuração de 01/08/1990 a 31/07/1999 (detalhamento abaixo), cuja
ementa tem a seguinte redação:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/08/1990 a
31/08/1990, 01/10/1990 a 30/04/1991, 01/09/1991 a 31/10/1991, 01/01/1992 a
31/01/1992, 01/03/1992 a 30/04/1992, 01/08/1992 a 31/08/1992, 01/10/1992 a
31/10/1992, 01/02/1993 a 28/02/1993, 01/01/1994 a 31/01/1994, 01/03/1994 a
31/01/1995, 01/06/1996 a 30/06/1996, 01/11/1996 a 30/11/1996, 01/06/1999 a
31/07/1999 Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE
NULIDADE. Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento,
revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do
procedimento fiscal.
DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. O direito de apurar e constituir o
crédito, nos casos de Contribuições Sociais para a Seguridade Social, só se extingue
após 10(dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
3
PIS. PRAZO DE RECOLHIMENTO.
A partir da Lei n. o 7.691, de 15/12/1988, os recolhimentos do PIS, pela
semestralidade, referidos no artigo 6o, parágrafo único, da Lei Complementar n. o
07/70 sofreram alterações.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. Em obediência ao
Princípio da Verdade Material, deve ser retificado o lançamento diante da prova
que o ampare.
MULTA DE OFÍCIO. A multa a ser aplicada em procedimento exofficio é aquela
prevista nas normas válidas e vigentes à época de constituição do respectivo
crédito tributário, não havendo como imputar o caráter confiscatório à penalidade
aplicada de conformidade com a legislação regente da espécie.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. As provas devem ser apresentadas
na forma e no tempo previstos na legislação que rege o processo administrativo
fiscal.
Lançamento Procedente em Parte.
Conforme informado pela Receita Federal do Brasil em Paulista/PE à fl. 1176,
“Tendo em vista o extravio do AR referente à INTIMAÇÃO de fls. 1175, com data de
19/03/2007, considera­se tempestivo o Recurso Voluntário” de fls. 1118/1157 (e
documentos

de
fls.
1158/1175),
protocolado
em
26/04/2007
sob
no
19647.003855/2007-08.
Infere-se ainda do relatório integrante do acórdão recorrido, que foi efetuada a
compensação do crédito de FINSOCIAL com débitos do PIS, no período de 08/97 a 05/99.
No recurso são suscitadas, em sede de preliminar, a nulidade do auto de infração e
da decisão recorrida por se fundamentar em parecer já revogado (Parecer da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN/CAT/No 437/98 – fls. 1147, que interpreta o parágrafo
único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70, considera “prazo de recolhimento” e não
“base
de cálculo) e também quanto à decadência quanto ao período anterior a 31/07/1995, ten
do vista que o auto de Infração foi lavrado em 08/2000.
Em relação ao mérito, é contestada a base de cálculo adotada pela decisão r
ecorrida – protesta pela aplicação da semestralidade –
conforme previsto no parágrafo único
do art. 6o da LC no 7/70 –
o faturamento dos últimos seis meses –
com alíquota de 0,75% (de 1990 até a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.2
12/95), vez que recolheu a contribuição ao PIS com base nos Decretos-
Leis no 2.445/88 e 2.449/88 (com alíquota de 0,65%), assim, considerando a LC 7/7
0 a recorrente terá crédito e não débito do tributo em referência (PIS) e também pa
ra que sejam afastados da base de cálculo do PIS os descontos incondicionais, confor
me efetuado pela contabilidade da Recorrente. De acordo inclusive com a manifestação
do Secretário da Receita Federal em resposta à consulta fiscal formulada por contribui
ntes, in verbis:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 03, DE 29 DE JANEIRO DE 2007 – 3a RF (DOU DE
26.02.2007).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade SocialCofins.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
4
EMENTA: BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS.
EXCLUSÃO. Os descontos incondicionais concedidos que se permitem excluídos
das bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são os que
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: BASE DE CÁLCULO.
DESCONTOS
INCONDICIONIAIS

CONCEDIDOS.
EXCLUSÃO.
Os
descontos
incondicionais concedidos que se permitem excluídos das bases de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são os que constarem da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de vento posterior à
emissão desses documentos.”
Requer o reconhecimento do pagamento com DARF relativo ao mês de apuração
de apuração de agosto de 1990 que corresponde ao pagamento do mês de novembro de
1990, “já que a Recorrente estava seguindo os ditames dos inconstitucionais Decretos­lei
no 2.445 e 2449/88”, devendo por isso também ser excluído da cobrança.
Alega também que o lançamento não considerou a correta exegese dada ao
parágrafo único do art. 6o da LC no 7/70 (semestralidade da base de cálculo, sem correção
monetária) em relação ao PIS nos anos de 1991 a 1995.
Sobre a compensação do FINSOCIAL com o PIS nos períodos de junho e julho de
1999, não considerados pela Fiscalização porque “não constam dos autos que os alegados
créditos contra a Fazenda Nacional se revestem de liquidez e certeza, é descabida a
compensação”, vez que ingressou com pedido de compensação do indébito com débitos
de PIS através do processo no 13405.000549/97-81, tendo sido homologada a
compensação integral de agosto de 1997 a junho de 1999, “ficando em aberto somente o
débito do mês de julho de 1999”, sendo que dessa decisão interpôs recurso
administrativo, logo, em relação ao mês de junho de 1999, o crédito no valor de
R$37.052,33 “se reveste de liquidez e certeza, devendo ser considerado no presente auto
de infração.” Assim, quanto ao mês de julho de 1999, o mesmo se encontra com
exigibilidade suspensa, em razão do recurso interposto.
Por fim, quanto à sanção aplicada (75%), aduz que inexiste infringência a qualquer
dispositivo legal que justifique a sua manutenção, porquanto trata-se de tributo sujeito
ao lançamento por homologação, vez que jamais foi notificada pelo Fisco quanto a
eventual descumprimento de obrigação por parte do sujeito passivo. Em favor de sua
tese cita decisão proferida em Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (Proc.
n° 108651001.028190- 69).
Na sessão de 04/11/2008, o julgamento foi convertido em julgamento pela
Segunda Câmara do então Segundo Conselho de Contribuintes, através da Resolução no
202- 01.263, para que fosse aguardado o resultado do julgamento do recurso nos autos do
processo no 13405.000549/97-81, no qual se discutia a compensação de créditos de
Finsocial com débitos do PIS, no caso dos presentes autos, exclusivamente em relação ao
período de julho de 1999.
Às fls. 1186/1188, foi juntado aos presentes autos cópia do Acórdão no 3102-
000.819, proferido nos autos do processo no 13405.000549/97-81, julgado pela 1a Turma
da 1a Câmara desta colenda Terceira Seção de julgamento, em 8/12/2010, no qual não foi
conhecido do recurso da Contribuinte, ora Recorrente, pelo fato da mesma ter
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
5
renunciado à discutir o litígio na instância administrativa, conforme sintetiza a ementa a
seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1991
CONCOMITÂNCIA - AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
A propositura, pelo contribuinte, de qualquer ação judicial com o mesmo objeto
importa em renúncia à instância administrativa. Isso porque, uma vez transitada
em julgado, a decisão judicial deve ser cumprida pelo Poder Executivo,
sobrepondo-se àquilo que será ou que já tenha sido decidido em sede
administrativa, por força do princípio da intangibilidade da coisa julgada. Súmula
CARF n° 1.
Recurso voluntário não conhecido.
Crédito tributário mantido
Com essas informações os autos retornaram a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
O julgamento do recurso administrativo voluntário foi convertido em diligência pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, sob os seguintes termos:
RESOLVEM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da TERCEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que seja aguardado o resultado definitivo do processo no
13405.000549/97-81, que ainda se encontra em tramitando neste colendo Carf.
Posteriormente, foi expedido despacho de encaminhamento pelo Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de julgamento, sob os seguintes termos:
Trata-se de Auto de Infração de PIS/Pasep, relativo aos fatos geradores de
agosto/1990 a julho/1999.
A DRJ decidiu (e-fls. 2310 a 2314) que, apesar da alegação feita pelo contribuinte
de que os meses de junho e julho/1999 foram objeto de compensação no processo
13405.000549/97-81, a compensação era descabida.
Em recurso voluntário, o contribuinte reiterou que o débito relativo a junho/1999
estaria parcialmente extinto e que o débito de julho/1999 estaria ainda em discussão no
referido processo acima mencionado.
Em 20/03/2013, o CARF converteu o julgamento em diligência, pela segunda vez,
mediante a Resolução no 3301-000.166, para que a Unidade de Origem aguardasse o
julgamento administrativo definitivo do processo 13405.000549/97-81.
Contudo, os autos retornaram apenas com a informação da definitividade da
decisão administrativa proferida no processo 13405.000549/97-81, o que não era apenas
o objetivo da resolução, mas, e principalmente, a manifestação conclusiva da Unidade de
Origem quanto às possíveis extinções do crédito tributário relativo a junho/1999 e
julho/1999, seja as reconhecidas administrativamente pela Receita Federal do Brasil, seja
eventuais compensações reconhecidas judicialmente, tendo em vista que no referido
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
6
processo, tanto a manifestação de inconformidade quanto o recurso voluntário não
foram conhecidos por concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
Destarte, os autos devem retornar à Unidade de Origem, para exaurir o
cumprimento da Resolução no 3301-000.166, informando se os débitos de junho/1999 e
julho/1999 estão extintos por compensação, se existem eventuais saldos devedores a
serem controlados nestes autos (10480.008125/00-12), se há alguma suspensão relativa a
tais débitos e sua causa jurídica, enfim, fornecer as informações que permitam o deslinde
deste processo quanto à constituição definitiva dos eventuais saldos de débitos de junho
e julho/1999.
Encerrados os trabalhos, em síntese, a Unidade de Origem concluiu que os débitos
controlados no PAF no 13405.000549/97-81 estavam extintos, incluído o PIS de junho/1999, e que
o débito de PIS para o período de julho/99 transferido para o PAF no 10480.725979/2016-04,
permanecia exigível.
A recorrente foi intimada do resultado da diligência, tendo protocolizado
manifestação.
Em virtude da saída do relator originário, o processo foi redistribuído a mim para
nova relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos necessários de admissibilidade exigidos no Decreto no
70.235/72 e na Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Sem delongas, a exigência fiscal decorre da constatação pela autoridade fiscal de
ausência de pagamento de COFINS (04/92 a 07/99) e PIS (09/90 A 07/99), após verificar erros na
apuração da base de cálculo das contribuições bem como, não confirmar a quitação dos débitos
por meio de DARF e/ou compensação:
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
7

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife-PE, quando do julgamento
da impugnação da ora recorrente, decidiu por cancelar as exigências relativas aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 1990 para o PIS, sob as seguintes razões:
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
8

Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
9

Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
10

Em sede recursal a empresa busca reformar o referido decisum arguindo, para
tanto:
a) A decadência dos créditos tributários em relação ao período de 08/90 a 07/95,
com amparo no art. 173 do CTN; e,
b) Erro na apuração da base de cálculo do PIS.
Levando em consideração a informação prestada pela recorrente quanto ao
pagamento dos meses de junho e julho de 1999, controlado no processo de compensação no
13405.000549/97-81, este Tribunal Administrativo, em duas oportunidades, converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência fiscal para que se confirmasse a homologação ou
não do pagamento:
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
11
Resolução no 202-01.263:
Assim sendo, entendo ser necessária a conversão do presente julgamento em
diligência junto à repartição de origem, a fim de que se aguarde a conclusão do Processo
n° 13405.000549/97-81, no qual se discute a compensação de créditos de Finsocial com
débitos do PIS dos períodos de junho/99 e julho/99.
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, nos
termos do parágrafo anterior.
Após a realização da diligência, cientificar a contribuinte para aduzir suas
considerações finais, no prazo legalmente estabelecido.

Resolução no 3301-000.166:
RESOLVEM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da TERCEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que seja aguardado o resultado definitivo do processo no
13405.000549/97-81, que ainda se encontra em tramitando neste colendo Carf.
Pela Unidade de Origem foi esclarecido:
2. O Processo 13405.000549/97-81 trata de compensação entre débitos de PIS e
COFINS e crédito de FINSOCIAL reconhecido judicialmente, no âmbito da Ação de
Repetição de Indébito 0016044-60.1994.4.05.8300.
3. Nesse Processo 13405.000549/97-81, o contribuinte declarou possuir um crédito
de 2.523.703,89 UFIR, mas a RFB reconheceu apenas o crédito de 2.463.524,21 UFIR.
4. A RFB constatou que o crédito por ela reconhecido (2.463.524,21 UFIR) seria
suficiente para quitar, mediante procedimento de compensação, apenas parte dos
débitos controlados no Processo 13405.000549/97-81. Feita essa constatação, os débitos
remanescentes foram transferidos para um novo Processo, de número 10480-
725.979/2016-04.
A esse respeito, Informação Fiscal emitida a folhas 1758 do Processo
13405.000549/97-81 faz o seguinte registro:
...em sede administrativa, a Receita Federal do Brasil procedeu ao encontro de
contas, em homenagem à coisa julgada, considerando como total de indébito o
montante de 2.463.524,21 UFIR, capaz de fazer frente aos créditos tributários de
Cofins, período de apuração 08/97 a 05/99; de PIS, período de apuração 08/97 a
06/99. Restaram desamparados, entretanto, os períodos de apuração 06/99,
parcialmente, e 07/99 relativos à Cofins, bem com todo o período de apuração
07/99 referente ao PIS, segundo despacho decisório SESIT/IRPJ/No 144/00
(fls.1.115/ 1.116). (grifos nossos)
Informação Fiscal emitida a folhas 1837 do mesmo Processo 13405.000549/97-81
ratifica essa informação:
Observa-se pela informação fiscal acima transcrita, que já consta no presente
processo decisão administrativa irrecorrível reconhecendo crédito em favor do
contribuinte capaz de liquidar os créditos tributários de Cofins e de PIS, relativos
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
12
aos períodos de apuração de agosto de 1007 a junho de 1999, tendo restado saldo
devedor de Cofins para os meses de junho (parcial)
e julho de 1999, e de PIS para julho de 1999, cujos montantes foram transferidos para o
processo 10480.725979/2016-04 para cobrança. (grifos nossos)
5. Os débitos ora controlados pelo Processo Administrativo 13405.000549/97-81,
portanto, encontram-se formalmente extintos por compensação, restando ainda
pendente a operacionalização da compensação nos sistemas da RFB.
6. Já os débitos que foram transferidos para o Processo Administrativo
10480.725979/2016-04, estão suspensos em função de Depósito Judicial efetuado no
âmbito do Processo Judicial (Mandado de Segurança) 0806568-11.2016.4.05.8100.
7. Em 10/08/2021, no âmbito dessa ação em Mandado de Segurança 0806568-
11.2016.4.05.8100, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região fixou o
entendimento de que o valor do crédito devido ao contribuinte, reconhecido no âmbito
da Ação de Repetição de Indébito no 0016044-60.1994.4.05.8300, alcança o montante de
2.523.703,89 UFIR’s (Acórdão anexado a folhas 2539), superior, portanto, àquele que foi
reconhecido pela RFB no Processo Administrativo 13405.000549/97-81.
EMENTA
4. [...] ficou assegurado na Ação de Repetição de Indébito no 0016044-
60.1994.4.05.8300 que o valor devido à empresa era de 2.523.703,89 UFIR's.
Nesse tocante, veja-se que, a princípio, com o trânsito em julgado da decisão, a
sociedade deu início à execução por quantia certa, apontando o montante que
entendia como devido, para fins de expedição de precatório. Como não houve
impugnação apresentada pela Fazenda Nacional, tal valor se mostrou
incontroverso, certo, líquido e exigível, independentemente de homologação
expressa pelo Juiz da execução. O fato de a empresa ter, empós, desistido de
receber o indébito tributário via precatório e optado pela compensação
administrativa não descaracteriza o seu crédito.
8. Como se constata na pesquisa ao trâmite do Processo Judicial anexada a folhas
2542, o Acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região
já transitou em julgado e os autos da ação em Mandado de Segurança 0806568-
11.2016.4.05.8100 estão baixados (Baixa Definitiva em 27/06/2022).

- Do resultado da diligência.
Sem delongas, dos débitos de junho e julho de 1999 razão para a diligência
efetuada, concluiu a fiscalização da análise do PAF no 13405.000549/97-81 que apenas o fato
gerador de junho de 1999 foi quitado por meio de compensação restando, assim, ainda devido o
mês de julho de 1999 que cobrado no processo 10480.725979/2016-04.
Nesse sentido, entendo que o mês de junho deve ser excluído do presente auto de
infração e, em relação ao mês de julho de 1999, cabe a fiscalização aplicar o resultado do processo
de cobrança no 10480.725979/2016-04, quando da liquidação do presente acórdão.

Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
13
- Da decadência.
De um lado diz a DRJ:
A Lei ordinária n° 8.212, de 24.07.91, ao dispor sobre a organização da Seguridade
Social, estabeleceu um novo prazo de caducidade para o lançamento das respectivas
Contribuições Sociais, conforme exposta a seguir:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
Parágrafo único. ( ... )
Art. 46. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos na forma
do artigo anterior, prescreve em 10 (dez) anos." (negriteí)
A partir da indicação anterior analisemos a questão, tomando como exemplo a
contribuição apurada com fato gerador ocorrido em 310811990. 0 vencimento de tal
contribuição é o dia 05/11/1990 (ver Demonstrativo à fl. 10). Sendo assim, o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído é o dia
0110111991. Nessas circunstâncias, a decadência somente ocorreria no dia 0110112001,
de forma que a contribuição assim apurada não se encontrava atingida pelo instituto da
decadência em 08/08/2000 (data de ciência do lançamento, conforme fl. 02). Por óbvio,
também não havia operado o prazo decadencial quanto às contribuições relativas aos
demais períodos de apuração, todos posteriores ao acima examinado.
Em síntese, sustenta a recorrente decadência para a exigência do crédito tributário
em relação ao período de 08/1990 a 07/1995, por aplicação do art. 150 § 4o do CTN.
O prazo decadencial aplicável ao lançamento com pagamento antecipado do
crédito tributário é aquele estampado no § 4o do art. 150 do CTN, confira-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[omissis]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Tem-se ainda a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal que declara a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e dos arts. 45 e 46
da Lei no 8.212/1991, in verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
14
As Súmulas Vinculantes CARF nos 72 e 101 corroboram a necessidade de provas
quanto a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; ou ausência de pagamento para incidência do
prazo de decadência prescrito no art. 173 do CTN:
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 101. Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial
do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Retomando os fatos, o auto de infração busca exigir da recorrente a diferença de
PIS não recolhida entre 31/08/1990 e 31/07/1999, constando no próprio demonstrativo de
apuração os valores recolhidos a menor aos cofres públicos pela recorrente:
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
15

Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
16

Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
17

Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
18
Veja que os únicos meses sem pagamento dizem respeito aos meses de junho e
julho de 1999, objeto de diligência, e tratados no tópico anterior.
Cientificada a recorrente do lançamento em 08/08/2000, de fato, para o período de
31/08/1990 a 31/01/1995 operou-se a decadência devendo, pois, serem excluídos do lançamento
fiscal.

- Da base de cálculo do lançamento de desconsiderações dos recolhimentos efetuados.
A recorrente se firma nos seguintes fundamentos já apresentados a primeira
instância, reproduz-se:
Porque o Sr. Auditor Fiscal - em flagrante desrespeito à legislação aplicável à época (LC
07/70), já que os Decretos-leis 2445 e 2449 foram declarados inconstitucionais - embora
tenha adotado a alíquota de 0,75%da LC 7/70 para o período anterior a MP 1212/95, não
a aplicou sobre o fatura -mento de seis meses atrás, conforme dispõe a LC 7170 .
De fato, embora a fiscalização tenha usado corretamente a alíquota da LC 7/70 (0.75%)
utilizou-se de base de cálculo estranha a mesma.
Com efeito, com a inaplicabilidade dos Decretos-lei viciados e extirpados do mundo
jurídico, a atitude correta a ser adotada pelo auditor fiscal seria a adoção da base de
cálculo prevista no parágrafo único do artigo 6 0 da L.C. n° 07170 (faturamento de seis
meses atrás) e sobre esta aplicar a alíquota de 0,75%, sendo que tal procedimento seria
do ano de 1990 até a entrada em vigor da Medida Provisória 1212195, o que, aliás, é a
maior parte do auto de infração em causa.
Além de não se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente mesmo
alertada pelo juízo a quo quanto à necessidade de trazer provas sobre os fatos alegados, não o fez,
vindo apenas reproduzir lipsis litteris suas razões inaugurais.
Por concordar com as razões de decidir da DRJ, que as adoto (inciso I, §12 do art.
114 da Portaria no 1.634/2023 – Regimento Interno do CARF):
QUANTO ÁS BASES DE CALCULO UTILIZADAS E AOS RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
Os períodos tributados compreendem agosto/1990 e com intervalos,
concluem em julho/1999.
Quanto aos dispositivos legais indicadores da base de cálculo do PIS,
para os períodos tributados temos que, com a declaração de •
inconstitucionalidade "ex-func" dos Decretos-leis 2445188 e 2449188
houve a revigoração da L.C. 7170, que determina que a tributação se dó
sobre o faturamento. A seguir, houve alteração com a M.P. 1212195, cuja
ultima reedição 1676-38 se transformou na Lei 9715198 que indica o
faturamento mensal, considerando-se este, a receita bruta, como definida
pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens nas
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
19
operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do
resultado auferido nas operações de conta alheia. A partir de
fevereiro/1999, a lei 9718198 alterou a base de cálculo determinando o
faturamento, correspondendo este, à receita bruta da pessoa jurídica.
Diante das divergências surgidas quanto à base de cálculo utilizada
no procedimento fiscal, tendo-se presente que registros contábeis refletem
operações realizadas pela empresa para determinação da correta base de
cálculo serão analisadas as cópias do Balancetes Mensais acostados aos
autos, levando-se em consideração os Demonstrativos e informações
resultantes da fiscalização e das diligências efetuadas (fls. 2741275 e
101711030), apresentando-se mais adiante, a análise por ano-calendário
tributado.
Assim, nas cópias dos Balancetes Mensais apresentados foram
considerados os valores indicados como vendas no mercado interno, os
serviços prestados menos as devoluções de vendas.
Podem ser considerados na determinação do PIS os descontos
incondicionais que são aqueles concedidos no ato das vendas das
mercadorias/produtos, constante em nota fiscal, e independentes de
qualquer ato posterior a estas transações comerciais. Deve-se ter presente
que o art. 111, 1, do CTN (Lei 5172166) dispõe que devemos interpretar
literalmente a legislação tributária que trate de exclusão do crédito
tributário. Assim sendo, inexiste dispositivo legal que determine que os
abatimentos de vendas devam ser considerados na apuração da
contribuição tal como entende a contribuinte.
Por derradeiro, cumpre destacar que para o período mantido no auto de infração, a
tese de semestralidade não o alcança.

- Da multa aplicada.
Em relação a multa, a irresignação da recorrente não merece prosperar, porque,
como visto inicialmente, o valor devido de PIS foi recolhido a menor e, por essa razão, exige-se do
contribuinte a multa do art. 44, inciso I da Lei 9430196, a seguir transcrito:
Art. 44. Nãos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.863 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.008125/00-12
20
O procedimento adotado pela fiscalização mostra-se, portanto, correto, e deve ser
mantido.

- Do não conhecimento de parte do recurso.
A recorrente apresenta defesa em relação aos descontos incondicionados (e-fl.
2.422), no entanto a matéria encontra-se preclusa, porque não ventilada em sede de impugnação.
Sabe-se que a inovação de argumentos de defesa é vedada na presente esfera, vez
que envolve reexame de matéria não apreciada pelo juízo a quo, excetuando-se questões de
ordem pública.
Tal procedimento viola frontalmente o Princípio da Dialeticidade, em razão de
suprimir instância, como também os princípios da Lealdade Processual, da Ampla Defesa e do
Contraditório em face à Fazenda Nacional que não conhece os novos argumentos apresentados
pela contribuinte (ora recorrente).
Sendo assim, a matéria aventada pela recorrente em sua peça recursal, que não é
de ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão.

Conclusão.
Pelo exposto não conheço o argumento sobre os descontos incondicionados e, na
parte conhecida, acolho a preliminar de decadência e declaro decaídos os créditos para
31/08/1990 a 31/01/1995, ainda reconheço o pagamento por compensação do crédito do mês de
junho de 1999, e mantenho a autuação em relação aos meses de 11 de 1996, e julho de 1999.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2594
DF CARF MF
Original